Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705352-88.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: JOAO BATISTA DE JESUS RIBEIRO (ESPÓLIO DE), CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator